Tribunal: TJES
Processo: 5025495-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025495-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO
RECORRIDO: MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025495-85.2022.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GRACIELA FURTADO DA SILVA CALIXTO
RECORRIDOS
: MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR, CLIUS CRISTI SERRATINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO INFORMAL “MOAI” PARA CIRURGIA ESTÉTICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. De acordo com a inicial, a autora aderiu ao consórcio com o objetivo de realizar uma cirurgia estética de aumento de mama com prótese de silicone. Para tanto, comprometeu-se a efetuar depósitos mensais no valor de R$ 1.000,00, até atingir o montante total de R$ 8.000,00, dos quais 15% seriam destinados à administração do consórcio. A autora afirma ter realizado cinco pagamentos, totalizando R$ 4.800,00, mas, a partir de certo momento, os administradores do consórcio, ora réus, cessaram as comunicações, saindo dos grupos de WhatsApp, sem fornecer qualquer justificativa ou devolver os valores recebidos. Diante da ausência de resposta e da impossibilidade de contato com os réus, a autora ajuizou a presente ação, requerendo: (i) a devolução em dobro dos valores pagos; e (ii) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da frustração e do abalo psicológico decorrentes do descumprimento contratual.
2. Na sentença, o Juízo de origem reconheceu o direito à restituição simples dos valores comprovadamente pagos pela autora e condenou o primeiro réu ao pagamento de R$ 4.800,00, julgando improcedente o pleito em face da segunda ré e o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve abalo moral configurado. A parte autora, então, maneja recurso inominado contra o ato sentencial.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicação do ônus da prova e a legitimidade da condenação da segunda ré, “Clius Cristi Serratini”; (ii) avaliar o pedido de majoração do valor do dano material para R$ 8.000,00; (iii) determinar se houve configuração de dano moral em decorrência do inadimplemento contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à inversão do ônus da prova, esta foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem, em conformidade com o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário modificar tal decisão.
5. Ademais, a responsabilidade da segunda ré, “Clius Cristi Serratini”, não se comprova, pois os comprovantes de pagamento estão em nome do primeiro réu, “Mansur Melquiades Elias Junior”, sendo inexistente prova de que a segunda ré recebeu qualquer valor ou participou do contrato.
6. No que concerne ao pedido de majoração do dano material para R$ 8.000,00, não assiste razão à autora, visto que esta não comprovou o pagamento do valor de R$ 8.000,00. Além disso, em sua peça inicial, a própria autora declarou o pagamento de R$ 4.800,00, não havendo nos autos provas de pagamento de quantia superior.
7. Por fim, no que tange ao pedido de danos morais, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o direito à reparação por dano moral, conforme se observa do julgado: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Diante da ausência de provas robustas que demonstrem prejuízos psicológicos ou morais além do descumprimento contratual, não se configura o dano moral no presente caso.

IV.
DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII

- Lei 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)